Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0750315-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL KOJI MIIKE, MARTA VERLI D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DEIVID MACIEL DE OLIVEIRA contra a decisão por meio da qual a Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0736872-95.2023.8.07.0001, deferiu a imissão dos ora Agravados, DANIEL KOJI MIIKE e MARTA VERLI, na posse do imóvel que integrava o espólio e cuja venda foi autorizada pelo Juízo do Inventário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Revogo a decisão de ID 176994597 diante da informação do pagamento das custas pelos herdeiros (ID177278347). Defiro a emissão de mandado de emissão na posse do imóvel localizado na SQN 307. BLOCO E, APT 203, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF. em favor dos compradores DANIEL KOJI MIIKE e MARTA VERLI. Em seguida, sem pendências, expeça-se o que foi determinado em sentença e arquivem-se. I. Brasília-DF, Segunda-feira, 06 de Novembro de 2023” (Num. 53787012). Diz o Agravante que, no bojo do Inventário de sua mãe, foi autorizado pelo Juízo a quo a venda do imóvel caracterizado pelo Apartamento 203, do Bloco E, da SQN 307, nesta Capital, tendo os compradores, ora agravados MARTA e DANIEL depositado em Juízo o preço do bem, ressaltando que lá o Recorrete residia com sua genitora e permanece nele até hoje. Afirma que “Constou no contrato firmado, que sequer foi juntado nos autos do inventário, que a imissão da posse definitiva do imóvel em favor dos compradores, ora agravados, ocorreria em até 30 dias após a plena, geral, rasa e irrevogável quitação do preço avençado (cláusula quinta, parágrafo primeiro)” e que “Segundo a interpretação dos compradores, tal prazo se iniciou em 03/05/2023, tendo em vista que os compradores/agravados depositaram o preço em 03/04/2023” (Num. 53785957 - Pág. 5), com o que o Agravante não concorda, pois somente o prejudica. Narra que o valor atinente à venda do imóvel foi depositado em Juízo e não em sua conta, o que afasta a assertiva de que houve quitação e defende que “Enquanto não houver a devida disponibilização dos recursos ao agravante, não há que se falar em quitação e, consequentemente, não há sequer que se falar em início do prazo para desocupação” (Num. 53785957 - Pág. 6). Assevera que “os valores foram finalmente transferidos para a sua conta bancária em 21/11/2023 (anteontem) e, portanto, o agravante possui até o dia 21/12/2023 para desocupar o imóvel” (Num. 53785957 - Pág. 7). Sustenta que “Todavia, em cumprimento à ordem judicial do Juízo do Inventário, o agravante foi intimado, via oficial de justiça, em 22/11/2023 para desocupar o imóvel até segundafeira, dia 27/11/2023, já tendo a Oficiala informado que em tal data acompanhará os compradores/agravados para desocupar compulsoriamente o agravante do imóvel até mesmo com caminhão para levar os bens do agravante para depósito” (Num. 53785957 - Pág. 7) e é contra “essa ordem manifestamente ilegal que o agravante busca a tutela de urgência recursal, a fim de que, reformando a decisão, este Tribunal conceda ao agravante até o dia 21/12/2023 para desocupação” (Num. 53785957 - Pág. 7). Propugna, por fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “cassar a ordem de imissão na posse e conceder ao agravante o prazo até o dia 21/12/2023 para desocupação do imóvel” (Num. 53785957 - Pág. 8) e, no mérito, requer a confirmação da liminar vindicada com o provimento do recurso. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade da Justiça. O Agravo foi interposto em 24/11/2023 e, sob a alegação de que a imissão de posse poderá ocorrer na próxima segunda-feira (27/11/2023), requereu a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal neste plantão. É o breve relatório. Decido. Cuida-se, conforme relatado, de Agravo de Instrumento de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão por meio da qual a Juíza de Direito da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0736872-95.2023.8.07.0001, deferiu a imissão dos ora Agravados na posse do imóvel ocupado pelo Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza a antecipação dos efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, pois, na linha do que consta do Feito originário (Inventário no 0726237-78.2021.8.07.0016), é certo que o Recorrente, a despeito de seus argumentos, anuiu com a venda do imóvel e também concordou com sua desocupação, devendo ser destacado que em nenhum momento constou, seja dos autos, seja da escritura de compra e venda do imóvel, que teria ele o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel e que tal prazo se iniciaria após o recebimento, em sua conta, da parte que lhe coube. A venda do imóvel foi autorizada pelo Juízo do Inventário em 21/03/2023: “Diante da concordância dos herdeiros, autorizo que o inventariante promova a venda do imóvel do espólio, localizado na SQN 307. BLOCO E, APT 203, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF, pelo preço da proposta formalizada nos autos. Concedo à presente decisão força de alvará. Comprovado o depósito integral do valor da venda em conta judicial, expeça-se alvará para transferência do imóvel para o nome dos compradores. Concedo o prazo de trinta dias para a prestação de contas, simplificada, sobre a venda autorizada. Brasília-DF, 21 de Março de 2023.” (Num. 152964854 do Feito de origem – grifo nosso). A concordância do ora Agravante com a venda do imóvel, sem qualquer ressalva, consta no ID Num. 152352196 do Processo de origem. O Inventariante juntou aos autos do Inventário a prestação de contas do valor recebido pela venda do imóvel, qual seja, R$ 1.1000,00 (Num. 154981637 e Num. 154986845 – Feito originário). Também consta do Inventário a escritura pública de compra e venda do imóvel em comento (Num. 168350292 - Pág. 1/2), lavrada em 04/08/2023, onde consta expressamente os termos de quitação e não há nenhuma ressalva quanto a este ou em relação à desocupação do imóvel. Ante a informação dos compradores de que o Herdeiro Deivid, ora Agravante, não desocupou o imóvel, a Juíza a quo proferiu, em 11/09/2023, a seguinte decisão: “Foi autorizada a venda do imóvel do espólio localizado na SQN 307. BLOCO E, APT 203, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF e determinada a expedição de alvará de transferência para os compradores (ID 156716044). Os compradores informam na petição de ID 168350291 que a despeito do pagamento do valor autorizado de venda, pendem débitos condominiais sobre o imóvel e que o herdeiro Deivid Maciel de Oliveira, herdeiro, além de não desocupar o bem adquirido pelos compradores, tem deixado de efetuar o pagamento dos Condomínios. Do exposto, autorizo a expedição de alvará de levantamento do montante de R$ 6.775,66 (seis mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) para pagamento dos débitos em aberto do referido imóvel, como requerido sob o ID 169812045. Concedo o prazo de trinta dias para a desocupação do imóvel pelo herdeiro Deivid Maciel de Oliveira. Findo o prazo, em caso de descumprimento, autorizo a expedição de mandado de imissão na posse do referido imóvel em favor dos compradores DANIEL KOJI MIIKE e MARTA VERLI. I. Brasília-DF, Segunda-feira, 11 de Setembro de 2023.” (Num. 171478301 – Feito de origem). Por fim, ante o não cumprimento da determinação de desocupação do imóvel pelo Herdeiro em referência, foi proferida a decisão objeto do presente recurso, determinando a imissão dos compradores na posse do imóvel, o que, ante o acima exposto e por não se encontrar presente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, deve prevalecer. Nesse descortino, não se vislumbram por ora os requisitos exigidos pela legislação para a concessão da medida liminar vindicada. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, para que adote as providências procedimentais posteriores, com análise até mesmo do pedido de gratuidade da Justiça e do pressuposto de admissibilidade recursal da tempestividade. I. Brasília - DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial